Tribunal: TJPA
Processo: 0809062-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809062-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JONAS MACHADO LOPES, PAULO ROBERTO RODRIGUES JUNIOR

AGRAVADO: SERVICOS CONSIG CENTER FINANCEIROS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo interno, com fundamento em perda superveniente do objeto, nos autos de agravo de instrumento oriundo de ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de crédito e indenização por danos morais.

2.Alegação de omissão e contradição, em razão de o acórdão embargado ter considerado vigente decisão concessiva de tutela de urgência que já havia sido revogada em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado ao reconhecer perda superveniente do objeto, sem observar que a decisão de tutela havia sido revogada e substituída por outra que restabeleceu os descontos e reconheceu a ilegitimidade passiva das instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada omissão e contradição no acórdão embargado, ao considerar vigente tutela já revogada, restando equivocada a conclusão pela perda do objeto.

5. Reconhecida a subsistência do interesse recursal, procedeu-se à análise do mérito do agravo interno.

6. Ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, ante a inexistência de prova inequívoca da plausibilidade do direito e do perigo de dano.

7. Necessidade de dilação probatória para apuração da responsabilidade das instituições financeiras, incompatível com a cognição sumária.

8. Manutenção da decisão monocrática que indeferiu a tutela requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para sanar omissão e contradição e reconhecer a subsistência do interesse recursal. Agravo interno analisado e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da perda superveniente do objeto deve observar o efetivo estado processual dos autos, sendo nula a decisão que desconsidera revogação posterior de tutela de urgência.

2. A ausência de demonstração clara dos requisitos legais impede a concessão de tutela provisória, especialmente quando necessária dilação probatória para elucidar os fatos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.039.342/PR; TJPA, AI 2018.02144676-41; STJ, AREsp 1469605/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JONAS MACHADO LOPES e PAULO ROBERTO RODRIGUES JUNIOR,
contra o

acórdão (ID. 26917518
), de minha relatoria
, que não conheceu do recurso de Agravo Interno, ao fundamento de perda superveniente do objeto, nos autos do Agravo de Instrumento, originado da ação anulatória de negócio jurídico c/c restituição de crédito e indenização por danos morais, em trâmite perante a 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, os embargantes apontam a existência de omissão e contradição no acórdão ora impugnado, na medida em que este se fundamentou em tutela de urgência supostamente vigente para declarar a perda superveniente do objeto, quando, na realidade, tal decisão fora revogada por pronunciamento jurisdicional posterior, que reconheceu a ilegitimidade passiva das instituições financeiras envolvidas e determinou o restabelecimento dos descontos em folha de pagamento.

Sustentam, com efeito, que a controvérsia permanece íntegra e atual, afastando-se, portanto, qualquer alegação de esvaziamento do objeto recursal, razão pela qual pugnam pelo julgamento do mérito do Agravo Interno.

Diante disso, requerem o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios, a fim de que o acórdão embargado seja integrado e retificado, com reconhecimento da subsistência do interesse recursal e a consequente apreciação do mérito do recurso, ou, alternativamente, que se esclareça o real estado processual dos autos de origem.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 27988827.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a decidir.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Assim, ao ingressar na apreciação do mérito dos presentes Embargos de Declaração, constato, de pronto, que o acórdão embargado demanda reparos.

Explico.

Em reexame dos autos, constata-se que, ao proferir o acórdão de ID nº 26917518, reconheceu-se a perda superveniente do objeto, com fundamento no despacho constante dos autos originários (ID nº 137833243), emanado pelo juízo de primeiro grau, no qual se consignava a informação de que a tutela anteriormente concedida teria sido restabelecida.

Todavia, compulsando novamente os autos de origem, observa-se que a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID nº 98751505) foi expressamente revogada por pronunciamento posterior (ID nº 115102115), no qual o juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva das instituições financeiras demandadas e determinou o restabelecimento dos descontos nos contracheques dos agravantes.

Dessa forma, o fundamento adotado no acórdão embargado não reflete o efetivo estado processual dos autos, razão pela qual não há falar em perda de objeto, subsistindo, portanto, o interesse recursal. Evidenciam-se, assim, a omissão e a contradição apontadas pelos embargantes, impondo-se a integração do julgado, a fim de viabilizar a apreciação do mérito do Agravo Interno.

Diante do equívoco identificado, e em sede de juízo de retratação, reconheço que o acórdão embargado deve ser corrigido. Superada, portanto, a equivocada conclusão acerca da perda do objeto, passo à análise das razões deduzidas no Agravo Interno.

Ao examinar o recurso, constata-se que os argumentos apresentados pelos agravantes não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Conforme bem delineado no decisum recorrido, a tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, no caso em apreço, tais requisitos não se encontram devidamente caracterizados.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau consignou que, dos elementos até então coligidos, há comprovação apenas de transações firmadas diretamente com a empresa Serviços Consig Center Financeiros EIRELI, não se evidenciando vínculo jurídico suficiente entre os agravantes e os bancos agravados. Tal circunstância demonstra a necessidade de dilação probatória para apuração da eventual responsabilidade das instituições financeiras, providência incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Assim, diante da prematuridade da fase processual e da imprescindibilidade da instauração do contraditório, não se mostra cabível o deferimento da medida provisória postulada pelos agravantes, para que os bancos Daycoval S/A e Pan S/A figurem no polo passivo da demanda indenizatória.

Nesse contexto, não há como acolher a irresignação dos agravantes.

Quanto à necessidade de observância do contraditório prévio, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXAME SOBRE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 735/STF. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. REVISÃO DE ELEMENTOS DE FATO E DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme orientação que emana da Súmula n. 735/STF, é descabido o julgamento, em sede de recurso especial interposto contra acórdão que decidiu pedido de tutela provisória, de temas relacionados ao mérito da demanda, ainda não decididos em caráter definitivo pelas instâncias ordinárias. 2. O reexame sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência exige incursão sobre elementos de fato e de provas dos autos, vedada na instância extraordinária por força do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. No caso concreto, ademais, o acolhimento das teses jurídicas deduzidas no recurso especial exige reavaliação de cláusulas insertas no instrumento contratual firmado entre as partes, do que resulta a incidência do óbice erigido pela nota n. 5 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

2.1. O TJPR não afirmou, em caráter geral e de forma objetiva, serem imprescindíveis o contraditório e a dilação probatória para o deferimento da medida, limitando-se a ponderar que os elementos de prova até então coligidos aos autos afiguram-se insuficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado. É nesse contexto que o acórdão afirma a necessidade de instrução do feito e da oitiva da parte contrária para se aferir - ainda em caráter provisório - o cogitado desequilíbrio contratual e o aventado excesso na cobrança de valores pelo arrendamento do parque industrial da recorrida, à luz dos elementos contratuais originalmente pactuados.
2.2. A Corte local tampouco reconheceu perigo de dano à recorrente, cujos argumentos nesse sentido foram havidos como mera suposição. Afirmou-se, de outro lado, perigo de dano inverso, haja vista que as parcelas do arrendamento representam a única fonte de renda da empresa recorrida, em processo recuperacional, de sorte que sua abrupta redução pode ensejar o descumprimento do plano de recuperação judicial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.039.342/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que, ausente a comprovação inequívoca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida antecipatória, notadamente quando se revela indispensável a instrução probatória para adequada elucidação da controvérsia:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCESSIVIDADE DA MULTA APLICADA PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. HIPÓTESES DO ART. 151 DO CTN. INOCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I- A agravante pleiteia a nulidade do débito tributário de ICMS-ST constituído pelo Auto de Infração nº 182011510000301-5, alegando que o percentual da multa é desarrazoado, excessivo e desproporcional; que a correção monetária e juros devem obedecer a limitação da taxa aplicável aos tributos federais (Taxa SELIC), além da inaplicabilidade da sentença proferida na Ação Ordinária nº 001.2011.921.374-0, ao presente caso.
II- Resta evidente que para o deferimento da tutela antecipada, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, afigura-se imprescindível a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que evidentemente não se coaduna com a necessidade de dilação probatória. III- Havendo a necessidade de uma análise mais profunda e cautelosa acerca dos fatos narrados, restam ausente os requisitos autorizados da concessão da tutela recursal pretendida. IV- Recurso conhecido e improvido. Unânime.
(2018.02144676-41, 190.882, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-28)

Ademais, saliento que não se ignora a gravidade da situação narrada pelos agravantes, tampouco a alegação de prejuízos financeiros decorrentes de fraude. Contudo, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, sem a devida apuração dos fatos em sede instrutória.

Portanto, não se vislumbrando fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática, a manutenção do decisum é medida que se impõe.

Por fim, a jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes à solução da controvérsia. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração opostos por JONAS MACHADO LOPES e PAULO ROBERTO RODRIGUES JUNIOR
, para sanar omissão e contradição verificadas no acórdão embargado (ID nº 26917518), reconhecendo a subsistência do interesse recursal e, em sede de juízo de retratação,
procedo à análise do mérito do Agravo Interno, ao qual, todavia, nego provimento
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência postulada, ante a ausência dos requisitos legais exigidos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025